Tribunal: TJMT
Processo: 1016157-32.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016157-32.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VALBERTO MARCAL ALVES - CPF: 528.493.761-91 (APELANTE), MARCYLENE ANDRADE D AVILA SOUSA ALVES - CPF: 787.003.021-04 (ADVOGADO), WILLIAM HEMILLIESE ORACIO SILVA - CPF: 026.371.301-64 (ADVOGADO), CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0001-38 (APELADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), HELIO GUSTAVO BAUTZ DALLACQUA - CPF: 316.266.388-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VEÍCULO AUTOMOTOR – PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO – DECRETAÇÃO DE DECADÊNCIA - APLICAÇÃO DE PRAZO TRIENAL (GARANTIA VEICULAR) ACRESCIDO DE 90 DIAS (PRAZO DE RECLAMAÇÃO ACERCA DE VÍCIOS DE PRODUTOS DURÁVEIS) – DESCABIMENTO – APLICABILIDADE DO ARTIGO 27 DO CDC – SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO.

Em havendo propositura de ação, a qual busca o ressarcimento por danos materiais (gastos realizados em conserto de veículo) e danos morais supostamente experimentados pelo consumidor, aplicável o prazo prescricional quinquenal, conforme previsão do artigo 27 do CDC.

“- Se a pretensão autoral visa ao ressarcimento dos gastos realizados para consertar os defeitos do veículo e indenização por danos morais pelos danos sofridos, não há se falar em decadência, eis que à espécie se aplica o prazo prescricional (cinco anos), previsto no art. 27, do CDC. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.162854-4/001, Relator(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/06/2024, publicação da súmula em 18/06/2024)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
VALBERTO MARCAL ALVES
(ID. Num. 217402958) contra sentença prolatada pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de indenização e reparação de danos morais e materiais n. 1016157-32.2017.8.11.0041, movida em face de
CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
,
reconheceu a decadência

da pretensão indenizatória, extinguindo o feito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. O autor foi
CONDENADO
ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC.

Em síntese, o Autor/Apelante alega que a sentença merece reforma, pois ao caso, que envolve relação de consumo, aplica-se o prazo do artigo 27 do CDC, que estipula prazo de 05 (cinco) anos para a propositura da demanda, que persegue reparação de danos.

Assevera a inocorrência do prazo prescricional, estabelecendo os seguintes marcos: a compra do veículo objeto da ação se deu em 01/02/2013, com garantia contratual oferecida de 03 (três) anos + 90 (noventa) dias de garantia legal prevista no CDC, prorrogando, assim, o prazo de garantia (legal + contratual) para 01/05/2016. Há que se considerar, que houve distribuição em 29/07/2016, perante Juizado Especial Cível (Processo no 0056762-94.2016.8.11.0001) com citação válida em 08/08/2016 (ID. 17199181 – Pág. 4) da mesma ação, declarado incompetência absoluta do rito dos juizados. No presente caso, impõe-se a necessidade de se considerar a interrupção do prazo prescricional decorrente de citação válida em processo distribuído perante o Juizado Especial Cível (Processo no 0056762-94.2016.8.11.0001), nos termos do arts. 202, I e 240, § 1o, ambos do Código Civil. (...) Diferentemente do constatado em sentença, o prazo prescricional iniciou em 13/01/2016, data em que se tomou ciência do fato por meio da recusa da cobertura da garantia em razão da Recorrida alegar que o problema apresentado no motor era proveniente de uso de combustível adulterado (que não restou comprovado em razão da prejudicial de mérito reconhecida), dando início ao prazo prescricional, que se encerraria em 13/01/2021, portanto, evidente que distribuída a causa dentro do prazo prescricional disponível”.

Destaca que “(...) NÃO SE TRATA DE PRAZO PARA BENS DURÁVEIS POR VÍCIO OCULTO, JÁ QUE O VEÍCULO AINDA ESTAVA ASSISTIDO PELA GARANTIA, quando foi levado ao conserto e recusado por vício apontado pela Apelada”; que “(...) O DIREITO DE PLEITEAR O RESSARCIMENTO NÃO SOFREU A PRESCRIÇÃO PREVISTA NO ART. 27, DO CDC”.

Requer “(...) a) Seja dado total provimento ao presente recurso, reformando integralmente a r. sentença, para julgar totalmente procedente o pleito ordinário, com a consequente inversão do ônus sucumbencial e condenação da Apelada em honorários sucumbenciais; b) Seja condenada ao pagamento da quantia de R$ 7.449,99 (sete mil, setecentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavo), a título de danos materiais, acrescidos de juros moratórios e correção monetária desde o evento danoso; c) Seja condenada ao pagamento de valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais em caráter punitivo pedagógico; d) Subsidiariamente, requer a devolução dos autos para o juízo de origem para o afastamento da prejudicial de mérito reconhecida e reanálise do conjunto fático-probatório com a respectiva procedência da pretensão inicial do Apelante”.

Em contrarrazões, a Apelada pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos da Ação de Indenização e Reparação de Danos Morais e Materiais n. 1016157-32.2017.8.11.0041, movida por
VALBERTO MARÇAL ALVES
, em face de
CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
,
reconheceu a decadência

da pretensão indenizatória, extinguindo o feito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil; e, ainda,
CONDENOU
o Autor/Apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC.

Pois bem.

Após a devida análise, posiciono-me pelo provimento do recurso.

É que ao caso, aplica-se o prazo decadencial de 05 (anos), eis que se trata de discussão de fato de produto, incidindo a norma do artigo 27 do CDC, mostrando-se incontroversa a relação de consumo.

“Art. 27.
Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço
prevista na Seção II deste Capítulo,
iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”
.

A propósito, “mutatis mutandis”:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA PLANTA – ALEGAÇÃO DE QUE O IMÓVEL FOI ENTREGUE EM PEFEITAS CONDIÇÕES DE USO E DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT – DESCABIMENTO – FALHAS CONSTRUTIVAS – INFILTRAÇÕES, RACHADURAS E DESABAMENTO DE TETO – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA CONFIGURADA – DANO MATERIAL – MANUNTEÇÃO – TAXA CONDOMINIAL RELATIVA AO PERÍODO ANTERIOR À ENTREGA DO IMÓVEL – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Diante da natureza eminentemente indenizatória, não há falar-se em aplicação do prazo decadencial previsto no artigo 26 do CPC/15, mas sim do prazo prescricional de cinco anos, conforme disposto no artigo 27 do referido dispositivo legal. [...] (N.U 1010258-19.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 24/08/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 1.018, §2o, DO CPC - AUTOS ELETRÔNICOS - INAPLICABILIDADE - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA - RESSARCIMENTO DE GASTOS DESPENDIDOS PARA REPARAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - PRETENSÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA - OBSERVÂNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PREVISTO NO ARTIGO 27 DO CDC - DECADÊNCIA AFASTADA - REFORMA DA DECISÃO.

- No caso de autos eletrônicos, não se exige a comprovação perante o Juízo de origem da interposição do agravo de instrumento, bem como a juntada das peças elencadas no art. 1017, I e II, do CPC.

- Se a pretensão autoral visa ao ressarcimento dos gastos realizados para consertar os defeitos do veículo e indenização por danos morais pelos danos sofridos, não há se falar em decadência, eis que à espécie se aplica o prazo prescricional (cinco anos), previsto no art. 27, do CDC. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.162854-4/001, Relator(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/06/2024, publicação da súmula em 18/06/2024)”.

Desse modo, entendo plausível a reforma da sentença, para o fim de considerar inexiste a decadência, devendo os autos retornarem ao Juízo “a quo” para que haja a análise de mérito, salientando-se a existência de pedido de produção de prova pericial e testemunhal.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, declarando inexistente a decadência, devendo os autos retornarem ao Juízo “a quo”.

Considerando-se que a sentença foi reformada, determinando-se o retorno para prosseguimento do feito originário, não há falar em sucumbência, eis que caberá ao primeiro grau nova fixação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024